Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720667-93.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA DECISÃO Anote-se – id 26122564. Ausente alguma das hipóteses do CPC 1.004, não cabe cogitar de prazo suplementar nesta sede. Após o trânsito em julgado, certifique-se e retornem ao Juízo a quo, com baixa. P. I. Brasília, 1o de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator